Tribunal: TJSP
Processo: 1502400-45.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO DE SEMOVENTES. Decreto absolutório. Recurso ministerial visando à condenação. Impossibilidade. Elementos de prova insuficientes. Dúvida a respeito de quem era o proprietário dos animais mencionados na denúncia. Recurso improvido.